Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REIVIDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. MERO COMODATO VERBAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. “1 – A usucapião extraordinária prescinde de título e de boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, como forma de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado” (TJDFT - Acórdão 1210965, 00176633120168070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que a prova é no sentido de que o autor, enquanto realizava obras em lote de sua propriedade, emprestou imóvel nele situado para o irmão (réu) ali residir gratuita e provisoriamente, o que configura mero comodato verbal, que, nos termos do art. 579 do Código Civil, “é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto”. 2.1. “1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domíni ( ). 3. Recurso especial a que se nega provimento” (STJ - REsp 1448587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 19/02/2021);
3. Recurso conhecido e desprovido.